Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-61.2019.8.11.0019
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000843-61.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), WALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXAO JUNIOR - CPF: 695.032.651-34 (APELANTE), Esdra Gideão de Almeida (APELANTE), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (APELANTE), AMANDA FALLGATTER - CPF: 070.415.041-74 (APELANTE), ODAIR AUGUSTO DE AZEVEDO - CPF: 719.562.551-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAMIRIS NUNES DE PAULA - CPF: 064.755.651-05 (APELADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA - CPF: 055.832.811-38 (APELADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), WALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXAO JUNIOR - CPF: 695.032.651-34 (APELADO), Esdra Gideão de Almeida (APELADO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (APELADO), AMANDA FALLGATTER - CPF: 070.415.041-74 (APELADO), ODAIR AUGUSTO DE AZEVEDO - CPF: 719.562.551-68 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA - CPF: 055.832.811-38 (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TAMIRIS NUNES DE PAULA - CPF: 064.755.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA FALLGATTER - CPF: 070.415.041-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000843-61.2019.8.11.0019

APELANTE: RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA À MENOR DE IDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE
MAIS DE DOIS QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E QUASE MEIO QUILO DE MACONHA EM PODER DA CORRÉ – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PREEXISTENTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – DELAÇÃO JUDICIAL DA CORRÉ CONTRATADA PARA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE – DECLARAÇÕES DE OUTRAS TESTEMUNHAS –
VERSÃO DO RÉU SEM PROVA CONVINCENTE –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO – VIABILIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – INVESTIGAÇÕES PREEXISTENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DA APREENSÃO DAS DROGAS E EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO TRÁFICO DE DROGAS DO AGENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo agente na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela prova oral produzida e apreensão das substâncias entorpecentes.

Constatada a desproporcionalidade do aumento da pena-base do réu, impõe-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000843-61.2019.8.11.0019

APELANTE: RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (autos no 47252), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e fornecimento de bebida alcóolica à menor de idade, às penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, além do pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 243,
caput
, da Lei n. 8.069/90.

Em síntese, o apelante requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que,
“embora estivesse no local do crime no momento dos fatos, em nenhum momento ficou comprovado o seu envolvimento”
com a corré Tamiris Nunes de Paula. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base do tráfico de drogas para o mínimo legal e a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000843-61.2019.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito que, no dia 18 de março de 2019, por volta das 08h50min, na rodoviária municipal, situada na Rua Giruá, Centro, comarca de Porto dos Gaúchos-MT, os denunciados Rillei Nunes Gomes Kachiyama e Tamiris Nunes de Paula foram presos em flagrante delito enquanto, com consciência e vontade, e agindo em unidade de desígnios, adquiriam, transportavam e traziam consigo, drogas de uso proscrito, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
04 (quatro) invólucros plásticos de substância análoga à cocaína, pesando, no total, 2,086Kg, e 02 (dois) invólucros plásticos de substância análoga à maconha, pesando 484g
, bem como envolveram em sua prática delitiva a menor Amanda Fallgatter.

(...)

Ainda, consta que, no dia 16 de abril de 2018, em horário não determinado, em residência localizada na Rua Boa Esperança, s/no, Bairro Beira Rio, Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado Rillei, com consciência e vontade, forneceu, entregou e serviu, ainda que gratuitamente, bebidas alcoólicas à adolescente Amanda Fallgatter.

Consoante se infere do incluso caderno investigativo, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma pessoa do sexo feminino, no caso a denunciada Tamires, traria consigo da cidade de Cuiabá/MT para Porto dos Gaúchos/MT, em um ônibus da sociedade empresária Verde, uma certa quantidade de entorpecentes, que seria entregue ao denunciado Rillei, residente nesta cidade e comarca.

De posse dessas informações, os policiais militares Waldir Felix de Oliveira Paixão Júnior e Esdra Gideão de Almeida, com apoio do investigador Elizeu Adriano Machado, deslocaram-se à MT-338 e passaram a monitorar o ônibus da citada sociedade empresária até a rodoviária desta urbe.

Destarte, após colherem informações preliminares, policiais civis e militares abordaram Tamires entregando uma mala com os citados entorpecentes à pessoa de Rillei, que na ocasião estava na companhia de uma menor chamada Amanda Fallgatter.

Na ocasião, os denunciados Rillei e Tamires foram flagrados por policiais militares e civis desta circunscrição adquirindo, transportando e trazendo consigo, em unidades de desígnios, elevadas quantidades de entorpecentes, no caso, 2.078Kg (dois quilogramas e setenta e oito gramas) de pasta base de cocaína e duas porções (quatrocentos e setenta e cinco gramas) de maconha, contendo no total 475g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, na ocasião do flagrante, foram apreendidos 01 (um) um aparelho celular Samsumg J2 Prime, 01 (uma) mala contendo pertences pessoais de propriedade da denunciada Tamiris, 01 (uma) bolsa de cor marrom contendo documentos pessoais, 01(um) aparelho celular Samsung A8, as quantias de R$ 0,40 (quarenta centavos) e R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), conforme termo de apreensão de fls. 18-IP.

Consoante as declarações dos agentes policiais envolvidos, a denunciada Tamiris informou, durante entrevista prévia, que pegara as referidas substâncias em uma praça localizada no Bairro Jardim Florianópolis, na cidade de Cuiabá/MT, de um terceiro desconhecido e que receberia do denunciado Rillei a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço.

Por seu turno, durante entrevista prévia, o denunciado Rillei confirmou que conheceu Tamires pela rede social “Facebook” e que teria solicitado o mencionado serviço a aludida pessoa, já que os entorpecentes apreendidos seriam comercializados na região do Vale do Rio Arinos.

Diante do quadro narrado, policiais efetuaram a prisão em flagrante dos imputados e conduziram ambos ao distrito policial, porém, ao serem ouvidos pela Autoridade Policial, mantiveram-se em silêncio (fls. 23/25 e 29/31-IP).

Ademais, consoante o Relatório Policial no 10/2019, o denunciado Rillei já estava sendo investigado pelas forças de segurança em razão do recebimento de denúncias, segundo as quais o implicado dedica-se à mercancia de drogas na região de Porto dos Gaúchos/MT.

Por fim, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, a menor Amanda Fallgatter afirmou, no dia 16 de março de 2019, ter consumido bebidas alcoólicas oferecidas pelo denunciado Rillei, ocasião em que também constatou outras pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes no local.”

No tocante ao pedido de absolvição do tráfico de drogas
, verifica-se que a materialidade
delitiva restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação no 10/2019 e dos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha [quase meio quilo] e cocaína [mais de dois quilos].

A diligência que resultou na apreensão da significativa quantidade de droga decorreu de denúncias informando que uma mulher desembarcaria na rodoviária de Porto dos Gaúchos-MT [de origem de Cuiabá-MT] trazendo consigo entorpecentes para serem entregues ao apelante [o qual já era investigado], de modo que os policiais militares e civis, que estavam em monitoramento, ao observarem a corré Tamires descendo do ônibus e indo em direção ao apelante com uma mala, fizeram a abordagem deles e também de uma adolescente chamada Amanda [que acompanhava o réu], oportunidade em que localizaram no inteiro da mala os entorpecentes supracitados.

Nas duas fases, os agentes policiais,
Waldir Felix de Oliveira Paixão Júnior, Esdras Gideão de Almeida e Elizeu Adriano Machado
, além de narrarem coerentemente as investigações e as circunstâncias da apreensão das drogas, foram categóricos ao assegurar que a corré Tamires, no momento da prisão, apontou o apelante como sendo o destinatário dos entorpecentes, assim como que o apelante também teria confessado que as drogas lhe pertencia,
in verbis
:

“(...) na qualidade de investigador de Polícia Civil, diz que foi contato pelos policiais militares
Waldir Felix e Esdras Gideão, dizendo que havia sido recebido uma informação via 190, dando conta de que
uma mulher estaria deslocando de Cuiabá para Porto dos Gaúchos via ônibus da empresa Verde e que tal pessoa estaria trazendo consigo certa quantia de entorpecentes para serem entregues ao maior imputável conhecido por Rilliei, este residente na cidade de Porto dos Gaúchos/MT
. Que o tal RilIei, mais tarde identificado com o RilIei Nunes Gomes Kachiyama
há vários dias vinha sendo monitorado pelas forças de segurança, haja visto, a grande quantidade de denúncias recebidas, onde ele associado à outras pessoas estariam realizando mercancia de entorpecentes em Porto dos Gaúchos
, inclusive tendo sido capturado recentemente com duas porções pequenas de substância análoga à maconha, sendo conduzido e liberado depois de assinar termo circunstanciado de ocorrência na Delegacia de Polícia. Que diante tais fatos, com apoio da o depoente juntamente com os dois Policiais Militares, deslocaram ria MT 338 e o ônibus em que a mais tarde identificada como Tamires Nunes de Paula estava passou a ser monitorado até a
rodoviária da cidade de Porto dos Gaúchos. Que
foram utilizados técnicas operacionais de vigilância, foi avistado o momento em que o suspeito RilIei Nunes Gomes Kachiyama, juntamente com a menor de idade Amanda Fallgatter, indo em direção à suspeita Tamires Nunes de Paula, a cumprimentando e, em seguida, Tamires entregando a Riliei uma mala para ele
. Que afirma que
neste momento foi realizado abordagem ao trio, e em na bolsa de Tamires foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína, divididos em 04 (quatro) tabletes, além de outros 02 tabletes de substância análoga à maconha
. Que ao verbalizar com
Tamires, a mesma relatou que teria pegado as substâncias em uma praça localizada no bairro Jardim Florianópolis em Cuiabá/MT de uma pessoa desconhecida e que receberia uma quantia de R$ 4000,00 (quatro mil reais) do Riliei Nunes Gomes Kachiyama
assim que lhe entregasse o entorpecente na cidade de Porto dos Gaúchos/MT. Que ao ser indagado,
Riliei teria confirmado que havia conhecido Tamires pelo Facebook e que teria a ela solicitado o entorpecente, onde iria lhe pagar a quantia de R$ 4000,00 (quatro mil reais) para que Tamires trouxesse o combinado até Porto dos Gaúchos/MT, que depois seria comercializado na região do Vale do Arinos
. Que ao ser indagada sobre o que estava fazendo com Riliei,
a menor Amanda teria relatado
ser moradora da cidade de Tabaporã e que teria vindo no sábado para Porto dos Gaúchos visitar ele, e que na manhã de
hoje teria sido convidada por ela para irem até a rodoviária para esperarem por uma prima de Rillei que iria chegar no ônibus vindo de Cuiabá/MT
. Que o condutor do táxi, Adoir Augusto de Azevedo, teria relatado que havia sido solicitado seu serviço para uma corrida até a rodoviária, onde ao chegar lá deixou o Rillei e a menor por volta das 08h35min e que quando foi em horário aproximado das 09h05rnin, ter novamente sido acionado por Rillei para lhe buscar na rodoviária. Que diante a situação de flagrante delito, Rillei, Tamires e a menor Amanda foram juntamente com os materiais vinculados ao BO levados até o Pelotão PM e posteriormente para a Delegacia de Polícia para conhecimento e providências que o caso requer (...).”
(depoimentos extrajudiciais)

“(...) nós tínhamos informação de vários elementos que tavam traficando na região e a informação que chegava para nós era que o Rillei; aí de Porto dos Gaúchos, abastecia com drogas toda a região do Vale do Arinos, e que vinha trazendo cada vez maiores quantidades e nós começamos a observá-lo, monitorá-lo, e chegou até nós a informação, no dia anterior, de que
alguém iria trazer uma droga lá de Cuiabá para Porto dos Gaúchos/MT, endereçado aí ao Rillei; nós acionamos inclusive a polícia civil, e um investigador nos acompanhou, e nós decidimos vir na estrada e a partir daí acompanhar o ônibus até a chegada em Porto dos Gaúchos
, porque sabíamos que podia descer ali em Novo Paraná, ou um pouco antes, nós viemos acompanhando; quando o ônibus chegou na rodoviária de Porto dos Gaúchos, nós é claro ficamos escondido né, tava com a viatura descaracterizada,
desceu a Tamiris do ônibus e encontrou com o Rillei, se encontraram, ficaram ali conversando, questão de segundos, momento que nós fizemos a abordagem neles e foi encontrado e localizada essa droga
; (...) ele buscava essa droga, essa droga chegava até ele, e a partir daí ele tinha uma rede de que ele distribuía essa droga em toda região; então não era alguém que vendia uma trouxinha né, ele vendia essa droga para que ela pudesse ser revendida; então ele servia como uma distribuição na região dessa droga (...);
no momento da abordagem ele confessou né, assumiu todo a questão da droga, que era para ele, única coisa que ele contou era que a menina (Tamiris), que conheceu a menina (Tamiris) pelo Facebook, pelo Facebook que ele teria comprado essa droga; a menina (Tamiris) confessou também que a droga era para ele, que ia receber R$ 4000,00 para fazer essa entrega, ia entregar essa droga e voltar para cá (Cuiabá),
mas ela não disse de quem exatamente era a droga que ela pegou (...);
os dois confessaram que foi feito esse comércio aí desse entorpecente
(...); demonstraram surpresa, o que ela disse,
a Tamiris disse que a droga não era dela e que ela recebeu apenas para transportar essa droga o valor de R$ 4000,00, e que ela sabia o nome do Rillei , ela dizia que não conhecia o Rillei, mas sabia que ela tinha que entregar essa droga para um Rillei
;
e o Rillei assumiu que a droga era dele, que teria comprado
(...).”
(depoimento judicial do policial militar
Waldir Felix de Oliveira Paixão Júnior)

(...) recebemos outra informação que tinha uma pessoa que iria entregar uns entorpecentes para ele lá em Porto dos Gaúchos/MT e viria de ônibus. Nós nos deslocamos até a estrada da Baiana, com policiamento velado, com apoio do Policial Civil Elizeu, e
fizemos o acompanhamento do ônibus e no momento em que esse ônibus chegou, nós avistamos Rillei na rodoviária, e nisso desceu uma mulher do ônibus e foi de encontro com ele; aí quando ela foi de encontro com ele, já bem parecendo familiar, um conhecido do outro né, a gente fez a abordagem e diante disso uma das bolsas se encontrava o entorpecente, tava com a Tamiris; no momento da confecção do Boletim de ocorrência, a Tamiris relatou que iria ganhar R$ 4000,00
, que o Rillei ia passar para ela para trazer esses entorpecentes para ele comercializar aqui na região do Vale do Arinos (...); estavam na rodoviária e essa droga se encontrava com a Tamiris, na bolsa dela (...).”
(
depoimento judicial do policial militar Esdras Gideão de Almeida)

“(...) tivemos várias informações relacionado à pessoa do Rillei né, teve vários levantamentos, de tráfico de drogas (...); a foto é ele mesmo, através da foto nós corremos atrás de informações; se eu não me engano, foi na noite de sábado que tava tendo festa na casa dele com um pessoal que veio de Tabaporã, e segundo informações esse pessoal teria vindo para buscar a droga, nós fizemos o acompanhamento, tinha menores de idade que era a menina que foi detida com ele, ela tava na festa e outras pessoas que no dia não foram conduzidas porque não estavam mais lá;
nós ficamos fazendo o levantamento, quando foi na segunda-feira, já tava a informação que viria essa droga para ele, que já tinha combinado, não se sabia quem traria e nem a quantidade, só sabia que viria trazer uma droga para ele, que ele tinha encomendado ela de Cuiabá
. (...);
foi aí que nós fizemos o acompanhamento do ônibus, de certa altura, provavelmente perto da Vila Simione nós viemos acompanhando o ônibus para ver se parasse e descia alguém suspeito
, ou se até mesmo ele tava na estrada
; aí quando chegamos na rodoviária, vimos que encostou o taxi e ele desceu, logo em seguida desceu essa Tamiris, ela chegou com uma bolsa pequena de mão e uma mala; ai foi feita a abordagem, e essa maconha tava na bolsa pequena, bolsa de mão dela né, maconha e crack
; (...)
a menina disse que foi paga só para trazer, Tamiris, lá dentro do Destacamento da PM, ele (Rillei) assumiu a autoria, dizendo que a droga seria dele
(...);
ela falou que tinha negociado com ele, tinha conversado pelo Facebook, combinou de trazer essa droga. (...) ela disse que tinha pegado essa droga em uma praça em Cuiabá
(...); ela trouxe a sabendo que ela tava trazendo droga, no ilícito (...).”
(depoimento judicial do investigador de polícia Elizeu Adriano Machado)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas pelo depoimento judicial da corré Tamiris Nunes de Paula, a qual, além de confessar o transporte dos entorpecentes, confirmou que as substâncias apreendidas seriam entregues ao apelante,
in verbis
:

“(...) eu tava precisando de um dinheiro porque eu sou viúva, tenho dois filhos; aí eu recebi essa proposta e fui por causa do dinheiro, eu tava desempregada e acabei indo presa;
ele (Rillei) me contratou para ir lá levar (...); conheci ele pelo Facebook (...); conversei com ele e ele me perguntou se eu queria ganhar um dinheiro para levar uma droga para ele, eu falei que sim, porque eu tava precisando do dinheiro (...), levar para Porto dos Gaúchos
(...); eu peguei num bairro, aqui em Cuiabá, no Jardim União (...); ia receber R$ 3.000,00 (...);
eu fui entregar exatamente para ele, tanto que eu fui presa entregando para ele na rodoviária
; (...)
ele comprou, pagou minha passagem de ida e volta; (...) fui de ônibus; coloquei a droga na minha bolsa
; (...) entrei a bolsa, droga, pra ela, ai nós recebemos voz de prisão (...).
[A senhora tinha consciência de que era droga e de que era ilegal o que a senhora tava levando?] Sim
. (...).”

Ressalta-se, ainda, que as declarações dos agentes policiais sobre a existência de investigações pretéritas em desfavor do apelante encontram respaldadas na medida cautelar autuada sob o número 2585-92.2017.811.0019 (38084), a qual aponta a comercialização de entorpecentes realizada por ele na região,
in verbis
:

“(...) existe investigações desde o ano de 2017 que indicaram o autuado/requerente como comercializador de drogas, as quais estão principalmente consubstanciadas no processo cautelar autuado sob o n° 2585-92.2017.811.0019 (38084). Aliás, consta igualmente nesse feito que Rillei Nunes Gomes Kachiyama estava sendo monitorado e investigado há vários dias pelas forças de segurança, diante das diversas “denúncias” recebidas narrando ser ele comercializador de entorpecentes nessa região (...).”
(ID 70998030)

Por sua vez, o apelante, na delegacia, exerceu seu direito de permanecer em silêncio, ao passo que, em Juízo, negou o tráfico de drogas e a circunstância de conhecer a corré Tamires,
in verbis
:

“(...) eu não conhecia a Tamires (...), eu fique no taxi, uns 50 metros do ônibus (...); a Tamires já veio com os policiais de dentro do ônibus (...), os policiais veio até a minha direção, falou que eu tava preso por tráfico de drogas (...), eu vi quando ela foi abordada pelos policiais que estavam dentro do ônibus (...), ali foi meu primeiro contato com a Tamires (...).”

Todavia, a alegação do réu, no sentido de que não tinha envolvimento com a corré Tamires, foi afastada tanto pela própria corré mencionada, quanto pela adolescente
Amanda Fallgatter
[que estava hospedada na casa dele], como ainda pelo taxista que o levou até a rodoviária de Porto dos Gaúchos/MT, para buscar uma suposta “prima” que estaria chegando de Cuiabá/MT, conforme se verifica dos depoimentos abaixo transcritos.

Nas duas fases, a adolescente Amanda Fallgatter, que estava na casa do apelante, afirmou que, além de ter observado drogas na residência dele, foi convidada por ele, no dia dos fatos, para acompanhá-lo à rodoviária para buscar uma “prima” dele, sendo que, quando chegaram ao local e encontraram a corré Tamires, os agentes policiais os abordaram e, após revistas pessoais, encontraram drogas na bolsa dela,
in verbis
:

“(...)
ele falou assim que era pra gente ir na rodoviária buscar uma prima dele; eu tava na casa dele
, tava eu e mais duas amigas, tinha uns dois dias que a gente tava lá, mas era pra gente ter ido embora antes, só que não deu certo (...).
[Você chegou a ver drogas na casa dele?] Sim, de longe, eu não sei o que era, mas tava enrolado em fita.
[Que tamanho que era?] Assim [faz gesto com as mãos parecendo um tablete], eu vi só um, tava na mão dele (...). [A senhora conhece a Tamires?] Não
, ele falou pra mim que era uma prima dele,
mas eu não conheço.
[Foi quem vocês foram lá buscar na rodoviária?] Sim (...), a gente chegou lá, aí ele falou que ia pegar ela, aí a polícia pegou a gente; (...) aí a polícia abordou todo mundo, acharam droga com ela, tinha umas coisa com fita enrolada, plástico
(...).”

Na fase extrajudicial, a testemunha Odair Augusto de Azevedo, taxista, assim descreveu:

“(...) recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como RiIIei, o qual solicitou seus serviços para levarem-no até a rodoviária de Porto dos Gaúchos, pois estaria vindo uma prima e ele iria esperar por ela; (...) afirma ter se dirigido até a casa onde o tal Rillei pediu para o depoente ir e lá, embarco o próprio Rillei e uma moça (...); diz ter os levado até a Rodoviária e voltado para seu ponto de táxi (...); depois Rillei teria pedido para que o depoente voltasse à rodoviária, pois o ônibus de Cuiabá já estava para chegar (...);
o depoente que assim que o ônibus encostou para desembarque dos passageiros, Riliei novamente ligou para que fosse até lá, então o depoente teria dito à ele que já estava lá; o depoente foi até o carro e viu que Rillei procurava por alguém no ônibus, até que em determinado momento viu o momento em que Policias fizeram a abordagem em Rillei, na moça que estava com ele e também uma outra mulher que havia descido do ônibus com uma bolsa e que era a tal prima de Rillei
(...); viu o momento em que os policias encontraram dentro da bolsa de mão da mulher que vinha no ônibus, certa quantia de entorpecente (...).”

Em suma, a copropriedade das drogas e o envolvimento do apelante no transporte resultam demonstrados pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Analisando as declarações testemunhais colhidas ao longo da persecução penal, verifico que são uníssonas em descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, que por consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em que indicaram com firmeza as autorias delitivas, que se harmoniza plenamente com as circunstâncias dos flagrantes, razão porque torna firme e inconteste o tráfico perpetrado pelos acusados. (...).

Certo é que as provas judicializadas corroboram os elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 011/2019/DMPJCPG/MT, mormente Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais, termos de apreensões, Relatório de Investigação no 10/2019, laudo pericial no 610.2.04.2019.004133-01, o qual apresentou resultado positivo para 484g (quatrocentos e oitenta e quatro gramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, bem como para 2,086kg (dois quilogramas e oitenta e seis gramas) de cocaína, e, também pelo relatório policial final, uma vez que todas as circunstâncias e narrativas estão coesas entre si, razão porque, em seu conjunto, são íntegros e incontroversos.

No mais,
verifico que as versões apresentadas pelo réu na fase processual destoam de todo o conjunto probatório existente, uma vez que traduzem verdadeira incoerência fática, sobretudo quando constatado que este não conseguiu esclarecer e/ou justificar os questionamentos formulados acercas das circunstâncias fáticas narradas e supostamente ocorridas no dia do flagrante, sendo que também tais alegações não são corroboradas por nenhum documento hábil ou testemunha
.”

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“Esta Corte de Justiça tem sistematicamente mantido a condenação em casos tais, onde a prisão em flagrante é confortada pela apreensão da droga, [...], não em razão do fruto de um mero acaso, mas após minuciosa investigação policial anterior que culminou por identificar os responsáveis pelo comércio ilegal de drogas na região.”
(Ap n o 37637/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.6.2016)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Quanto à pena-base do tráfico de drogas, o juiz da causa fixou-a em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar as circunstâncias do crime, bem como a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, nestes termos:

(...)
as circunstâncias do crime são atípicas ao caso
, de modo que autoriza o aumento, notadamente pelo “modus operandi” do réu, o qual contratou uma pessoa aleatória, residente em outra cidade distante, em especial, na capital Cuiabá, sem histórico criminal com filhos dependentes (para facilitar a traficância no sentido de ludibriar a fiscalização), para transportar por veículo coletivo, grande quantidade e diversidade de entorpecentes para o interior do estado (...).

A toda evidência,
devem ser valoradas desfavoravelmente também a natureza, quantidade e diversidade da droga
, que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que aprendido 04 (quatro) invólucros plásticos de substância análoga à cocaína, pesando, no total, 2,086Kg, e 02 (dois) invólucros plásticos de substância análoga à maconha, pesando 484g, demandando maior rigor, eis que expressiva a lesão ao bem jurídico tutela – saúde pública.”

Não obstante a fundamentação idônea empregada pelo juiz da causa para majorar a pena-base, entendo que a sua fixação em 3 (três) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal apresenta-se desproporcional.

Com efeito, reduzo a pena basilar para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado singular não identificou atenuantes ou agravantes, razão pela qual transformou a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não foi reconhecida a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, nestes termos:

(...) analisando as circunstâncias dos agentes RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA e TAMIRIS NUNES DE PAULA e do crime no caso em apreço, entendo que os acusados não fazem jus ao benefício previsto na citada legislação,
notadamente porque atuaram em concurso, inclusive quando analisado também a quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos (laudo pericial no 610.2.04.2019.004133-01,
o qual apresentou resultado positivo para 484g (quatrocentos e oitenta e quatro gramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, bem como para 2,086kg (dois quilogramas e oitenta e seis gramas) de cocaína). Ademais, consta nos autos que
o referido acusado Rillei atua na comercialização difusa de entorpecentes na região, as quais já estavam sendo investigadas pelos órgãos policiais, conforme se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial 011/2019/DMPJCPG/MT e das medidas cautelares números 2585-92.2017.811.0019 (38084) e 614-04.2019.811.0019 (46877), inclusive os antecedentes criminais, o que configura/evidencia a organização criminosa formatada por ele/dedicação às atividades criminosas
.”

De fato, as investigações preexistentes e as circunstâncias do delito e da apreensão das drogas, somadas aos registros criminais [inquérito policial por furto qualificado, Código 130630; termo circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal, Código 46756], evidencia a dedicação do apelante às atividades criminosas, não autorizando, portanto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Assim sendo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, transformo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado, em razão da quantidade das drogas apreendidas.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do tráfico de drogas do apelante a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, preservado o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021